Tribunal: TJDFT
Processo: 0715209-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REUNIÃO DE PROCESSOS. CONEXÃO INEXISTENTE. SECRETÁRIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO No 850/2020. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em prevenção a ensejar a reunião de todos os processos, porquanto inexiste a necessária conexão, seja em face dos diferentes autores bem como, em alguns casos, das autoridades impetradas.
2. Constatado que o ato apontado como coator é decisão emanada do Tribunal de Contas do DF, sendo a Secretária de Estado apenas executora da deliberação do órgão fiscalizador, para o qual, inclusive, há expressa cominação legal de pena administrativa, resta patente a ilegitimidade passiva da Secretária do SEDES/DF
3. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
4. Não há falar em ilegalidade ou abusividade na atuação do Tribunal de Contas do DF em razão de provocação do Ministério Público, diante da constatação que a metodologia adotada pela banca examinadora na atribuição dos pontos em face das questões anuladas, estava em desconformidade com as disposições da Lei no 4.949/2012.
5. O candidato que se inscreve em concurso público se submete às normas legais que regem o certame, às disposições editalícias específicas do concurso que está realizando, aí incluídas eventuais retificações que se fizerem necessárias durante o processo seletivo. Por força das disposições constitucionais e legais, atinentes à competência do órgão de controle externo, o participante de concurso público também está submetido às decisões do Tribunal de Contas no exercício do controle externo do processo seletivo.
6. A nova fixação proporcional da pontuação mínima para não eliminação do candidato com o arredondamento da pontuação feito para baixo está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante já manifestado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 488.004/PI e AgInt no REsp 1392816/PE)
7. Pedido de reunião de processo indeferido. Preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária da SEDES/DF acolhida. Mandado de segurança conhecido, ordem denegada.